Tribunal: TJMT
Processo: 1013110-66.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013110-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO GOMES PIAUI - CPF: 458.713.881-91 (ADVOGADO), DARCY SENHORINHA GONCALVES - CPF: 060.542.181-15 (AGRAVANTE), SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (AGRAVADO), ESPOLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (AGRAVADO), SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINA CASTRO ARANTES - CPF: 531.198.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE INVENTÁRIO C/C ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM –
PRÉVIA INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL –

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM

–
NECESSIDADE COMPROVADA
–
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENEFÍCIO DEFERIDO
–

RECURSO PROVIDO
.

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
(art. 99, §2º, do CPC).

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
0007217-51.2013.8.11.0004

de decisão da 3ª Vara Cível de Barra do Garças que, no
Pedido de Habilitação de Inventário c/c Adjudicação de Imóvel
, indeferiu o benefício da justiça gratuita.

A agravante alega que é aposentada e que sua renda é de R$1.320,00 mensais, de modo que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. n. 174195152).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A não concessão desse benefício exige prévia intimação da parte, conforme enuncia o §2º do art. 99 do CPC.

Em consulta ao andamento dos autos na 1ª instância, infere-se que não foi cumprido o dispositivo legal acima mencionado. Desse modo, a não concessão da gratuidade é indevida.

Uma vez que este Agravo se encontra suficientemente instruído, passo ao exame do mérito.

O CPC/2015 preceitua no art. 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 estabelece que o benefício só poderá ser indeferido se estiver demonstrada nos autos a ausência dos pressupostos legais para a concessão.

No caso concreto, não há nada que infirme a arguição de precariedade econômica e, ademais, a agravante trouxe o extrato previdenciário em que é possível verificar aposentadoria por morte no valor de R$ 1.302,00.

Posto isso, o deferimento é ato que se impõe (art. 99, §3º, do CPC).

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA
- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5º, INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO.

Se a autora prova a hipossuficiência financeira através da apresentação da renda declarada à Receita Federal, é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
(N.U 1000987-70.2022.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 27/04/2022, publicado no DJE de 28/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
. (N.U 1002315-35.2022.8.11.0000, julgado em 20/04/2022, publicado no DJE de 26/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.
(N.U 1016983-45.2021.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 09/02/2022, publicado no DJE de 10/02/2022).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita a agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023